Tribunal: TJSP
Processo: 1501871-35.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesão corporal grave – Provas suficientes à condenação – Agressão à vítima em razão de desentendimentos prévios – Consistentes declarações do ofendido e das testemunhas – Laudo pericial bastante a demonstrar a natureza grave da lesão corporal sofrida – Confissão qualificada extrajudicial do acusado, que permaneceu em silêncio em Juízo – Legítima defesa não demonstrada

Ementa:
Apelação da Defesa – Lesão corporal grave – Provas suficientes à condenação – Agressão à vítima em razão de desentendimentos prévios – Consistentes declarações do ofendido e das testemunhas – Laudo pericial bastante a demonstrar a natureza grave da lesão corporal sofrida – Confissão qualificada extrajudicial do acusado, que permaneceu em silêncio em Juízo – Legítima defesa não demonstrada – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Reconhecida a circunstância agravante atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, já que ela foi golpeada por trás, repentinamente – Fixação de regime prisional aberto e suspensão condicional da pena, mantidos, ante a resignação da acusação – Inviabilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos – Recurso de apelação desprovido.